Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-76.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-76.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULITA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT, RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO

APELADO: JOSE UELITO BATISTA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ANDERSON BOAVENTURA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO IMÓVEL, RETIRADA E DANIFICAÇÃO DE PERTENCES DO LOCATÁRIO PELO LOCADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VERSÃO DEFENSIVA CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE TERCEIROS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada invasão de imóvel locado verbalmente pelo réu e retirada arbitrária dos pertences da autora, os quais teriam sido danificados ao serem expostos na rua.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve comprovação dos danos materiais alegados pela apelante; (ii) analisar se a conduta imputada aos apelados configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais; e (iii) reexaminar a distribuição e valoração do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A apelante não logrou êxito em comprovar os danos materiais alegados, uma vez que não apresentou prova documental (notas fiscais, fotografias) que atestasse a danificação dos bens móveis.

O depoimento pessoal da apelante mostrou-se evasivo, e o testemunho arrolado pela autora continha contradições substanciais que comprometeram sua credibilidade.

As declarações apresentadas pela defesa, incluindo a da Coordenadora do CAPS, indicam que a remoção dos bens foi acordada e realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, afastando a alegação de invasão e ato arbitrário dos apelados.

O indeferimento da prova pericial foi justificado pela ausência de impugnação específica aos valores dos bens e pela natureza do pedido que não se focava em reparos.

Inexistindo prova de ato ilícito praticado pelos apelados e de nexo causal com os supostos danos, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000028-76.2024.8.05.0258
, em que figuram como Apelante
JULITA RIBEIRO DOS SANTOS
e, como Apelado,
JOSÉ UELITO BATISTA SANTOS E OUTROS (2)
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta